Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-91.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1015833-91.2019.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargante: Nivaldo Rodrigues Gomes.
Embargado: Estado de Mato Grosso.
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
2- Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão Monocrática
Trata-se de embargos de declaração opostos por NIVALDO RODRIGUES GOMES, contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, que por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão, uma vez que não foi analisada sua petição de pedido de retirado de pauta.
O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que:
“Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”
Verifica-se dos autos que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 24/07/2020 iniciando a contagem do prazo recursal que terminou em 31/07/2020.
Entretanto, os presentes embargos somente foram opostos no dia 04/07/2020, sendo, portanto, intempestivos, conforme certificado no id. 55331469.
O relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.
Retire-se o processo de pauta.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora